Tribunal: STF
Processo: MI 6970
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Impetrante apresentou Petição requerendo a execução da decisão proferida nestes autos, que transitou em julgado na data de 9/10/2018 (doc. 44), na qual ficou determinado o seguinte (doc. 36):
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para reconhecer a mora legislativa e determinar ao órgão público competente que aprecie o pedido do impetrante, aplicando, no que couber, os termos da Lei 8.213/1991 ou da LC 142/2013, a depender do marco temporal em que o impetrante alcançou as condições para a obtenção do benefício.
    Posteriormente, o Exequente alegou que (doc. 45): 
    Ocorre, vossa determinação reconheceu a mora legislativa, e textualmente determinou o Órgão Público competente (UESC –Reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz/BA) apreciasse o pedido de aposentadoria especial por deficiência física pleiteado pelo Requerente, e para tanto, em face da lacuna, mora legislativa pelo ESTADO DA BAHIA, utilizasse se necessário, os conteúdos da Lei 8.213/1991 ou da LC 142/2013. A despeito, o que não ocorreu até a presente data, notadamente, descumprimento na obrigação de fazer, qual aqui se busca a efetivação.
    E requereu ao final o seguinte:
    Determinar o ESTADO DA BAHIA e a UESC –Reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz/BA promova a obrigação imposta - obrigação de fazer – apreciar o pedido de aposentadoria conforme vossa determinação contida no titulo judicial no prazo de 15 dias (quinze), sob pena de multa cominatória diária em favor do Requerente em caso de descumprimento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da incidência do crime de desobediência e dos efeitos dos atos atentatórios a dignidade da justiça, em conformidade com ao Art. 77 e das imposições permitidas no art. 536 do todos do C.P.C.
    (...)
    No mérito confirmação do pleito obrigacional.
    Roga–se ainda, pelo o devido arbitramento de honorários sucumbenciais, em caso de procedência e, demais condenações processuais, na conformidade instituída do C.P.C: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente...”.
    (...)
    Requer ainda, a Concessão do Benefício da Justiça Gratuita.
    Intimada, a Universidade Estadual de Santa Cruz prestou as seguintes informações (doc. 50):
    No âmbito da Administração do Estado da Bahia a competência para conceder aposentadorias é do Excelentíssimo Senhor Secretário da Administração do Estado da Bahia, conforme disposições da Lei nº 11.357/2009 e do Decreto nº 16.106/2015, anexos. 
    Em 2017 o requerente formulou pedido de aposentadoria especial junto a esta Autarquia. Tendo em vista a ausência de competência para conceder tal benefício, os foram encaminhados à Secretaria da Administração do Estado da Bahia, como se ver na anexa cópia de tramitação do processo no âmbito desta Universidade. 
    No momento, esta Autarquia não tem notícia da tramitação do processo, que desenvolve em meio físico. 
    Visando a agilizar o processo de aposentadoria, acaso ainda não tenha sido com cedida, foi aberto processo no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, encaminhando a intimação de que cuida esta petição, para as devidas providências a cargo da Administração Direta do Estado, direcionado os autos à Junta Médica do Estado da Bahia, órgão de que se tem notícia da última movimentação dos autos (apensa cópia do processo SEI). 
    O pedido de aposentadoria formulado pelo Impetrante do Mandado de Injunção foi devidamente encaminhado ao Órgão competente, inexistindo a falaciosa retenção ou paralisação do processo no âmbito desta Administração. 
    Intimado a se manifestar em relação às informações descritas acima, o exequente expôs as seguintes alegações e pedidos (doc. 59, fls. 1-3):
    Inicialmente convém destacar as informações prestadas pela UESC Universidade Estadual de Santa Cruz/BA, qual, assevera que apesar do Exequente ter formulado pedido de aposentadoria juntamente a UESC (Autarquia), não se tem noticia da tramitação processual, ressalvando a competência para concessão do ato de inatividade dizer respeito ao Sr. Secretário da Administração do Estado da Bahia, cujo processo tramita por meio físico, com última movimentação no Órgão da Junta Médica Oficial da Bahia, que, inclusive chegou a abrir uma notificação via sistema SEI pedindo providências acerca de vossa intimação.
    Dadas tais informações, nota-se prudente a presente execução nos termos de vossa decisão, pois como se verifica desde a vossa ordem, o ESTADO DA BAHIA não adotou providencias efetivas ao deslinde da situação posta, qual seja, obrigação de fazer - apreciar o pedido de aposentadoria, objeto do MI 6970/BA.
    (…)
    Isto Posto, roga-se a Vossa Excelência: determinar o ESTADO DA BAHIA, através do Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração Edelvino da Silva Góes Filho, com sede no Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Administração, 2ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 200 – Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-003 - Salvador – Bahia, para no prazo assinalado por Vossa Excelência cumpra a obrigação de fazer – Apreciar pedido de aposentadoria conforme vossa determinação, sob pena de multa cominatória de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da incidência de crime de desobediência e dos efeitos atentatórios a dignidade da Justiça (doc. 59, fls. 2/3).
    Intimado, o Estado da Bahia apresentou as seguintes informações (doc. 66):
    Nesse contexto, conforme informações prestadas pelo órgão de origem, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), o Estado da Bahia registra que o pedido de aposentadoria especial se encontra na Junta Médica do Estado, após cumprimento de diligências pelo Setor de Pessoal da UESC. Nota-se, por oportuno, que paralelamente ao aludido pedido de aposentadoria especial, o Impetrante requereu Abono de Permanência Magistério Superior em 17.02.2019. 
    Dessa forma, havendo regular trâmite do pedido de aposentadoria, há cumprimento da ordem mandamental, o que afasta o pedido de imposição de multa ou mesmo impossibilita falar-se em crime de desobediência.
    Diante da insuficiência dos esclarecimentos prestados, intimei novamente o Estado a Bahia para que juntasse aos autos o processo de aposentadoria na íntegra, bem como explicasse “detidamente as razões para ainda não ter sido analisado o pleito após o transcurso de prazo suficiente, e, em especial, as razões para o processo encontra-se por tanto tempo na junta médica”.
    Ato contínuo, o Estado da Bahia informou o seguinte (doc. 75):
    Nesse sentido, o Estado da Bahia faz a juntada dos respectivos autos (e seus incidentes), onde se vê que o pedido de aposentadoria foi inicialmente negado e, atualmente, ainda prescinde de conclusão da perícia médica, nos termos justificados pela Coordenação da Junta Médica (CJMO). 
    Ao ensejo, consigna que o provimento judicial não compele o Estado da Bahia a deferir automaticamente o pedido de aposentadoria, mas sim apreciar o pedido nos termos da lei. Para isso, é fundamental a perícia médica, tendo a Procuradoria do Estado emitido o Parecer 1283/2019 onde aponta a necessidade de a Junta Médica realizar aludido exame.
    O Estado da Bahia juntou, ainda, manifestação expedida pela junta médica oficial do Estado da Bahia informando a impossibilidade de realização de perícia, já que “a avaliação de deficiência para fins de aposentadoria especial deve ser biopsicossocial e compreende uma gama complexa de procedimentos a serem realizados por equipe multiprofissional e interdisciplinar”, inexistindo “na estrutura da Administração Pública Estadual órgão/entidade responsável por essas funções”. Em suas palavras (doc. 76):
    Antes do advento da Emenda à Constituição Estadual n.º 26/2020, a inexistência de regulamentação no âmbito estadual, e ainda, de parâmetros suficientemente definidos para concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais, obstaculizavam a atuação desta JMOE nas demandas versando sobre o tema.
    (...)
    Após a referida Emenda, a douta Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Parecer PGE-PANPREV n.º 001589/2020 (doc. n.º 00025965294), traçou alguns parâmetros e manifestou entendimento no sentido de que seria a JMOE competente para realizar perícia e emitir laudos médicos a fim de subsidiar a concessão ou indeferimento, pela autoridade competente, da aposentadoria especial do servidor com deficiência.
    Na ocasião, esta JMOE apontou alguns obstáculos à emissão do referido laudo, nos seguintes termos:
    (...)
    No tocante à aposentadoria especial pelo labor em condições especiais de trabalho relacionados à exposição a agentes nocivos à saúde, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitiu opinativo no sentido de que os processos de aposentadoria especial devem, necessariamente, estar instruídos com o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que devem ser providenciados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Estando o processo instruído com os documentos citados, caberia a um médico perito desta JMOE, de posse daqueles e com base neles, emitir parecer conclusivo quanto à efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de aposentadoria especial.
    (...)
    Nesse sentido, se por um lado a falta de previsão normativa pode ser considerada suprida por se tratar de aplicação da Lei Complementar Federal n.º 142/2013, por outro temos que não é razoável exigir que um médico, lotado nesta Unidade, possa atestar a condição de “pessoa com deficiência” de um servidor, o grau de deficiência porventura existente e suas possíveis variações durante o período em que exerceu suas atividades laborais, quando somente eventualmente realizou exame médico pericial naquele servidor, sendo perfeitamente possível que o postulante nunca tenha sido examinado pela JMOE após a investidura no cargo.
    (...)
    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a avaliação de deficiência para fins de aposentadoria especial deve ser biopsicossocial e compreende uma gama complexa de procedimentos a serem realizados por equipe multiprofissional e interdisciplinar, implicando no conhecimento prévio de condições dos espaços físicos em que o labor é executado para identificação de barreiras, bem como analisar a interação do servidor com essas barreiras para definição do grau de deficiência, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA (vide doc. n.º 00017596660).
    Sendo assim, depreende-se a impossibilidade desta Junta Médica Oficial do Estado (JMOE) emitir parecer conclusivo acerca dos pleitos de aposentadoria especial, dada a alta complexidade da avaliação, sendo impossível à esta Unidade atender às regras aplicáveis ao instituto em questão.
    No que tange à competência desta JMOE, foram feitas as seguintes considerações:
    (...)
    Assim, se de um lado a perícia realizada pela JMOE é capaz de aferir a (in)capacidade de trabalho de um servidor na ocasião da perícia, de outro, para afirmar que um servidor exerceu atividades laborativas em condições especiais de trabalho, por ser pessoa com deficiência, seria necessário conhecer os graus da deficiência ao longo do tempo de serviço prestado por aquele servidor. Sendo assim, as avaliações mencionadas possuem não só finalidades distintas, mas também diferem na abrangência de suas análises, tanto na multiplicidade de objetos a serem avaliados (a pessoa com deficiência, as barreiras do ambiente, a relação da pessoa com o ambiente, etc.), na eventual variação das características de ambos em longo do tempo e ainda, na multidisciplinariedade.
    (...)
    Nesse sentido, vale reiterar que avaliações periódicas de saúde dos servidores públicos estão no campo da Saúde Ocupacional, e não são de competência desta JMOE.
    As condições de saúde do servidor ao longo do tempo de exercício funcional, bem como as condições do ambiente de trabalho a que esteve submetido deveriam constar em documentos tais como o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), em Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), entre outros. Porém, a emissão de tais documentos não compete aos médicos peritos desta JMOE, e sim a médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho que atuem no âmbito da Saúde Ocupacional do Estado, porém, até o momento, inexiste na estrutura da Administração Pública Estadual órgão/entidade responsável por essas funções. Sendo assim, denota-se a necessidade de que se proceda à instituição e estruturação da Saúde Ocupacional.
    (...)
    Ainda, aquela LC n.º 142/2013 estabelece que a definição dos graus de deficiência (leve, moderada ou grave) se dará mediante avaliação médica e funcional. Assim, a análise dos pleitos versando sobre a matéria exige a realização de duas perícias, uma médica e outra social.
    Nesse contexto, nova atribuição foi cometida a esta Junta Médica Oficial do Estado (JMOE), conforme entendimento manifestado pela douta Procuradoria Geral do Estado (PGE) que, com base nas normas jurídicas aplicáveis à matéria no âmbito do Regime Geral do Previdência Social (RGPS), entendeu que caberia ao médico perito da JMOE emitir parecer final acerca dos pleitos de aposentadoria especial dos servidores com deficiência, por ser função análoga à efetuada pelo médico perito do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).
    Ocorre que a Junta Médica somente pode emitir laudo conclusivo acerca de pleitos dessa natureza com base em elementos (informações e documentos) que devem ser colhidos e apresentados pela perícia social, e além de não ter atribuição para realizar a multicitada perícia social, não possui no seu quadro de pessoal servidores ocupantes de cargos de assistente social.
    A conclusão médico-pericial depende das informações e documentos que devem ser fornecidos pela perícia social, pois a classificação dos graus da deficiência estão atrelados à funcionalidade, compreendida como a relação entre as estruturas e funções do corpo com as barreiras ambientais que poderão levar a restrição de participação da pessoa na sociedade. Em outras palavras, é necessário saber como a deficiência condiciona/limita o segurado em sua interação no trabalho, em casa, na sociedade, etc.
    Em alguns casos, a participação de outros profissionais de saúde poderá ser necessária, ao tempo em que a atuação do assistente social sempre será necessária, pois a aplicação dos critérios estabelecidos no Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBR) somente pode ser feita pela perícia social, sem a qual resta a impossibilidade da perícia médica determinar os graus de deficiência e sua variação ao longo do tempo.
    A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) vem empreendendo esforços para que as dificuldades acima consignadas sejam superadas, dentre as ações tomadas estão: a criação de uma Coordenação de Saúde Ocupacional (CSO); e a instituição de Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de definir e normatizar os procedimentos relativos à implementação da aposentadoria especial do servidor público com deficiência.
    (...)
    Tendo em vista que as normas aplicáveis ao RGPS estabelecem que a perícia social, assim como a perícia médica, devem ser realizadas por servidores da Administração Pública, esta Junta Médica Oficial do Estado solicitou, através do processo SEI n.º 009.0219.2021.0012290- 12, fosse autorizada e providenciada a contratação de 4 (quatro) Assistentes Sociais, sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para a realização de perícias sociais e outros procedimentos correlatos, de modo que em atuação conjunta e multidisciplinar com a perícia médica, seja possível a adequada avaliação e emissão de parecer conclusivo, pela Junta Médica Oficial do Estado (JMOE), acerca dos pedidos de Aposentadoria Especial dos Servidores com Deficiência.
    Das considerações supra, depreende-se que, sem as informações e documentos que devem ser fornecidos pela perícia social, resta a impossibilidade desta Junta Médica Oficial do Estado (JMOE) realizar perícia médica e emitir laudo para fins de aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência, sendo possível tão somente atestar se um servidor periciado é pessoa com deficiência, o que não atende integralmente à demanda, nos moldes delineados pela PGE, conforme ficou demonstrado.
    A junta médica oficial do Estado da Bahia afirma ser impossível “realizar perícia médica e emitir laudo para fins de aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência”, porque “a emissão [dos documentos necessários à necessária avaliação] não compete aos médicos peritos desta JMOE, e sim a médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho que atuem no âmbito da Saúde Ocupacional do Estado, porém, até o momento, inexiste na estrutura da Administração Pública Estadual órgão/entidade responsável por essas funções. Sendo assim, denota-se a necessidade de que se proceda à instituição e estruturação da Saúde Ocupacional” (doc. 76).
    Do teor das manifestações do Estado da Bahia e da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), observa-se que a ordem de injunção emanada do Supremo Tribunal Federal não foi cumprida, escudando-se os impetrados em questões administrativas atinentes à estrutura para a avaliação do impetrante quanto aos requisitos para a aposentadoria especial por deficiência.
    As limitações estruturais da Administração Pública não justificam o descumprimento da ordem para o exercício de direito constitucionalmente garantido, reconhecido em Mandado de Injunção transitado em julgado que fixou, nos termos do art. 8º, II, da Lei 13.300/2016, as condições para a concessão da aposentadoria especial, pena de se esvaziar o próprio comando judicial injuncional. Passados quase três anos do trânsito em julgado do Mandado de Injunção, soa absurda a omissão do Estado da Bahia em fazer concretizar o comando, sob argumento limitado da necessidade de estruturação de setor específico para avaliação multiprofissional do beneficiado.
    Desta forma, demonstrada a omissão no cumprimento do comando injuncional específico em favor do impetrante, autoriza-se a emissão de decisão judicial que supra a inércia da parte, garantindo a concretização do direito constitucionalmente protegido reconhecido previamente, independentemente dos impedimentos estruturais afirmados pelo Estado da Bahia, além da imposição de sanção processual para o caso de manutenção do descumprimento, na forma do art. 536, do Código de Processo Civil.
    Por estes fundamentos, reconheço grave mora do Estado da Bahia no cumprimento de obrigação determinada no Mandado de Injunção e determino que seja concedida e implantada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a aposentadoria especial por deficiência em grau “grave” em favor do impetrante Jerônimo Pereira de França, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (art. 536, § 1º, CPC), a incidir a partir do fim do prazo de cumprimento ora fixado, independentemente de nova intimação, limitado a 60 dias.
    A presente determinação tem natureza substitutiva provisória, prevalecendo até que sobrevenha estruturação da Administração Pública do Estado da Bahia para analisar a existência dos requisitos legais da aposentadoria de servidor público por deficiência, observando-se, ainda, eventual incidência do art. 11, da Lei 13300/2013 (“A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável”).
    Cumpra-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente